Tribunal: TJBA
Processo: 8008925-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008925-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA Advogado(s): ALFREDO ZUCCA NETO AGRAVADO: JOSANIAS CRUZ DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento do juízo de origem que postergou a análise do pedido liminar de imissão provisória na posse para momento posterior à manifestação da parte demandada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que posterga a análise de pedido liminar possui natureza decisória apta a ensejar agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é aplicável a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC limita o cabimento do agravo de instrumento às decisões interlocutórias, sendo incabível contra despachos de mero expediente (art. 1.001), cuja natureza deve ser aferida pelo conteúdo do ato. 4. O pronunciamento que posterga a análise de pedido liminar não aprecia o mérito nem emite juízo sobre os requisitos legais, limitando-se a impulsionar o processo, razão pela qual não possui conteúdo decisório nem configura indeferimento implícito. 5. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige urgência apta a tornar inútil a apreciação futura, o que não ocorre quando eventual indeferimento pode ser impugnado por novo agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de pedido liminar, sem se pronunciar sobre os requisitos da medida, configura despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, sendo irrecorrível por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 371; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.884.733, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/08/2020; TJ-PR, AI nº 0091103-33.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque, j. 17/02/2025; TJ-MT, AI nº 1018327-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8008925-23.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada, ISA ENERGIA BRASIL S.A. e JOSANIAS CRUZ DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA